Tribunal: STF
Processo: Rcl 61799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cabanellos Advocacia contra decisão proferida em sede de execução provisória pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, confirmada pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020240-55.2021.5.01.0028), referente à Reclamação Trabalhista 0021419-34.2015.5.04.0028, que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018), bem como as teses fixadas no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018), e no Tema 360 (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na reclamação trabalhista (0021419-34.2015.5.04.0028 – processo principal; e 0020240-55.2021.5.04.0028 – execução provisória), foi reconhecido vínculo de emprego entre o CABANELLOS ADVOCACIA e ISABEL CRISTINA KALSING, tendo sido afirmada pela fraude na contratação deste, mediante contrato de associação, ignorando que o art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que regulamentou a Lei nº 8.906/1994, contempla explicitamente a figura do contrato de associação, que trata de ‘relacionamento distinto da figura do contrato individual de trabalho’ previsto no art. 3º da CLT. 



    Assim, é evidente a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, pressuposto necessário à incidência do Tema 360 da sistemática da repercussão geral, uma vez que restou inobservado o entendimento do Eg. STF de que existem outras formas diversas de trabalho que não a de emprego, pelo que era devido o reconhecimento da validade do contrato de associação supramencionado de acordo sendo evidente a afronta ao Tema nº 725 da RG e à ADPF nº 324, ao Tema 360, ao art. 525, §§ 12 e 14, do CPC e ao art. 884, § 5º, da CLT. 



    Por isso, é imperioso que o Eg STF decida de forma a tornar inexigível o título executivo da ação judicial trabalhista, bem como para afastar a coisa julgada a fim de cassar a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e constituiu título executivo judicial.



    [...]



    Como o juízo está integralmente garantido, e existindo depósitos recursais nos processos em comento, por certo que, a Reclamante haveria de requerer liberação de valores para si em razão de ter ocorrido o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista. E assim ela procedeu na execução provisória, ID fe1d263, em 17/08/2023, vindicando que a mesma devesse se tornar definitiva, informando dados bancários para que fossem expedidos a seu favor alvarás eletrônicos dos depósitos recursais. Ainda, requereu que a reclamada fosse intimada para proceder retificação em sua CTPS e devolução do documento em 10 dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00. 



    Todavia, o pleito da exequente não merece prosperar. Isso porque o vínculo de emprego entre as partes, reconhecido pela Justiça do Trabalho, teve, na sentença e no acórdão, o seguinte fundamento: [...]



    É evidente, pois, que o acórdão proferido pelo TRT4, de forma contrária às provas, com fundamentação deficiente e ausente, violou o art. 93, IX, da CRFB/88, art. 832 da CLT, art. 6º e 11 do CPC, art. 489, § 1º, do CPC, configurando, pois, teratologia.



     Não bastasse, a Justiça do Trabalho obstaculizou à Reclamada a produção de prova testemunhal, tendo privilegiado a parte Autora ouvindo 2 testemunhas suas, e apenas 1 da Reclamada. 



    Inclusive, as circunstâncias ocorridas na reclamação trabalhista, especificamente no acórdão, evidenciam nulidades que podem ser desafiadas por ação rescisória ou pela ação querela nulitatis insanabilis, uma vez que existem vícios, nulidades, que maculam todo o processo, principalmente o título executivo judicial em comento.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para o fim de cassar, definitivamente, o acórdão reclamado, nos termos do art. 992 do CPC, reconhecendo-se e declarando-se a validade da forma de contratação havida entre as partes, pela aplicação das teses vinculantes firmadas nas decisões invocadas acima, bem como, por consequência, a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgamento.” (eDoc. 1, fl. 30). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado com o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    A decisão recorrida que confirmou a Sentença e afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, afirmando a existência de relação de emprego, transitou em julgado em 12/4/2022 (eDoc. 32, fl. 31).



    Assim, não há como se afastar o entendimento firmado na ação de conhecimento, tendo em vista a incidência, ao caso sob exame, do inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Já em relação à eventual violação do que decidido pela CORTE, ao apreciar o Tema 360, melhor sorte não assiste à parte Reclamante. No julgamento do referido Tema, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Entretanto, no presente caso, da análise dos autos é possível verificar que, nos autos da execução provisória de sentença, não foi suscitada, em nenhum momento, a inexigibilidade do título judicial ao Juízo executivo. Foram abordadas matérias como a garantia do juízo, seguro-fiança, inexistência de confissão de dívida, etc. O último andamento processual é o pedido, formulado pela parte então beneficiária, de conversão da execução provisória em definitiva, bem como de atualização do cálculo da execução definitiva (eDoc. 55, fls. 10/11), a qual ainda pende de análise pelo Juízo originário. Não havendo que se falar, portanto, em manifestação, pelo Juízo originário, de manutenção de exigibilidade de título executivo manifestamente inconstitucional, apto a atrair a incidência do Tema 360.



    Assim, não houve demonstração de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o conhecimento da presente reclamação.



    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47190 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente